Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROTESTO. REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A questão litigiosa cinge-se em aferir se estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão do pedido liminar proferido na ação de obrigação de fazer, aptos a determinar a sustação do protesto realizado pela primeira requerida, bem como a retirada do seu nome do cadastro do SERASA, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diário por descumprimento.

2. O protesto em questão decorre de duplicata sem aceite, a qual, conforme a Lei no 5.474/1968, se reveste de exigibilidade se, cumulativamente, (i) demonstrar a realização do protesto (art. 15, II, a); (ii) comprovar a entrega e recebimento da mercadoria mediante documento hábil (art. 15, II, b).

3. Não comprova a ilegalidade do protesto a agravante que não nega a entrega e recebimento da mercadoria, limitando-se a afirmar a inexistência da dívida, pois era realizado o método de compensação de valores nos pagamentos das mensalidades devidas, em razão dos aportes adiantados em termos aditivos contratuais.

4. Também inexistiu comprovação da existência da compensação alegada, porquanto, de acordo com as cláusulas contratuais previstas nos termos aditivos referentes aos aportes realizados, estes informam o acordo de pagamento da dívida em parcelas sucessivas, não havendo que se falar em perigo da demora, uma vez não demostrada, na seara preliminar, a existência de protesto indevido.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.